Tribunal: STF
Processo: RHC 194137
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Atos infracionais equiparados aos crimes de ameaça e desacato. Medida socioeducativa de semiliberdade. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por G.A., representado neste ato pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 600.021/SC (evento 34).
    Ao Recorrente foi aplicada medida socioeducativa de semiliberdade, pelo prazo máximo de 03 (três) anos e reavaliação, no mínimo, a cada 06 (seis) meses, pela prática de atos infracionais equiparados aos crimes de ameaça e desacato, por duas vezes (arts. 147, caput, e 331 do Código Penal) (evento 4, fls. 58-64).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ECA. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO (ARTS. 147, CAPUT, E 331, POR DUAS VEZES, AMBOS DO CP). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HISTÓRICO DO ADOLESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.
    1. Segundo a jurisprudência desta Casa, diferentemente da hipótese de internação, a medida de semiliberdade não possui requisitos taxativos de aplicação. Não há impedimento legal à fixação da medida socioeducativa consistente em semiliberdade desde o início, quando o Juízo da Infância e da Juventude, diante das peculiaridades do caso concreto, fundamentadamente demonstrar a adequação da medida à ressocialização do adolescente (ECA, art. 120 e §§).
    2. No caso, a medida socioeducativa de semiliberdade foi aplicada considerando, de um lado, o histórico do adolescente (ele já recebeu medidas socioeducativas mais brandas, a ele foi oferecida remissão cumulada com liberdade assistida, benefício que foi devidamente aceito e homologado, mas não cumprido; a ele já foi aplicada a medida socioeducativa de liberdade assistida pela prática de ato infracional equiparado ao delito de roubo). De outro lado, a gravidade concreta dos atos infracionais praticados (ameaça de morte aos atendentes do SAMU, com faca em punho, e desacato a policial militar), fundamentos suficientes por si sós.
    3. O tema concernente à prescrição do ato infracional equiparado ao roubo não foi submetido ao Tribunal local.
    4. A gravidade considerada pelas instâncias ordinárias não é própria do tipo do art. 147 do Código Penal, uma vez que o uso de arma branca não equivale à ameaça por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico. Ao contrário, seu uso no momento da ameaça revela, sim, gravidade concreta da ação, gravidade além da comum.
    5. Agravo regimental improvido. ”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da decisão que impôs a medida socioeducativa de semiliberdade. Sustenta que ”o fato de o adolescente ter proferido ameaça com arma branca em punho não destoa da prática de fato análogo ao crime previsto pelo art. 147, caput, do Código Penal, pela qual restou condenado”. Argumenta que “no processo em que o recorrente foi acusado pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, a Quinta Câmara Criminal do TJ/SC decretou, de ofício, a extinção da pretensão socioeducativa, em virtude da prescrição superveniente”. Aponta que “as remissões concedidas também não podem ser consideradas em desfavor do réu”. Requer a imposição de medida socioeducativa mais branda (evento 40). 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso (evento 61).
    É o relatório.
    Decido. 
    Na espécie, ao Recorrente foi aplicada medida socioeducativa de semiliberdade, pelo prazo máximo de 03 (três) anos pela prática de atos infracionais equiparados aos crimes de ameaça e desacato - por duas vezes (arts. 147, caput, e 331 do Código Penal), pelos seguintes fatos:
    “(...).
    No dia 29 de julho de 2017, por volta das 19h30min, na Rua João Tormena, n. 810, Bairro Poço Fundo, Brusque/SC, o SAMU foi acionado para atender o representado, que estaria em surto psicótico. Porém, durante o atendimento, o representado desacatou os atendentes do SAMU Joel Tomelin Machado e Erickson da Silva Flores (funcionários público no exercício da função), proferindo as seguintes palavras ‘filho da puta’, ‘vagabundo’.
    O representado ainda ameaçou causar mal injusto e grave aos atendentes do SAMU, dizendo que os mataria, ocasião em que estava com uma faca em punho.
    Em razão disso, a Polícia Militar foi acionada para apoiar o SAMU. Entretanto, ao chegar ao local e tentar conversar com o representado, este, novamente, desacatou funcionário público no exercício da função, que dessa vez eram policiais militares, entre eles o policial militar Wilmar Camargo Fernandes, chamando-os de ‘PM de merda’ e ‘vagabundos’.”
    O Juízo de Direito da Vara da Família, Órfãos, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Brusque/SC, a partir da análise das circunstâncias concretas, entendeu pela aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, tendo em vista que “Tal medida socioeducativa é definida como de parcial privação da liberdade. Para resgatá-la, impõe responsabilidade e diligência ao adolescente. Obriga-se a escolarização e profissionalização, nos termos do artigo 120, §1º, do ECA, com a finalidade de possibilitar o exercício de ir e vir do menor, respeitando as normas de convivência, bem como os horários e limites de atividades externas (...) Em consulta aos antecedentes infracionais do representado (certidão de fls. 17-18), constata-se que este já recebeu medidas socioeducativas mais brandas. No mais, ao adolescente foi oferecida remissão cumulada com liberdade assistida, benefício que foi devidamente aceito e homologado pelo presente juízo (fls. 26-27). Entretanto, em Plano Individual de Atendimento realizado, G. afirmou que não iria cumprir a medida imposta, além de que ‘não demonstrou ciência de sua responsabilização por seus atos’ (fl. 43). Não se olvida ainda que, nos autos 0004541-44.2016.8.24.0011, atualmente em grau de recurso, quando se apurou a prática do ato infracional equiparado ao delito de roubo, ao adolescente já foi aplicada a medida socioeducativa de liberdade assistida. Desse modo, a semiliberdade amolda-se ao contido no artigo 112, §1º, da Lei n. 8.069/90, uma vez que respeita as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do ato infracional em tela e, principalmente, as condições do infrator (...). Assim, deve ser imposta medida socioeducativa proporcional ao representado G. de A., mais especificamente a semiliberdade (artigo 120 do ECA)” (evento 3, fls. 140-8).
    A Corte Superior, por sua vez, consignou que “Quanto à dita prescrição do ato infracional de roubo, o tema não foi levado ao conhecimento do Tribunal estadual. Não houve debate na origem. E, no que diz respeito a uma das remissões, consta do acórdão que (fl. 225 - grifo nosso): ‘Em consulta aos antecedentes infracionais do representado (certidão de fls. 17-18), constata-se que este já recebeu medidas socioeducativas mais brandas . No mais, ao adolescente foi oferecida remissão cumulada com liberdade assistida, benefício que foi devidamente aceito e homologado pelo presente juízo (fls. 26-27). Entretanto, em Plano Individual de Atendimento realizado, G. afirmou que não iria cumprir a medida imposta, além de que "não demonstrou ciência de sua responsabilização por seus atos’ Quanto à dita gravidade inerente ao próprio tipo do art. 147 do Código Penal, crime ao qual o ato infracional do agravante está equiparado, não prospera a alegação. Com efeito, o uso de arma branca não equivale à ameaça por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico. Ao contrário, seu uso no momento da ameaça revela, sim, gravidade concreta da ação, gravidade além da comum.” 
    Na caso, reputo devidamente fundamentada a fixação da medida socioeducativa de semiliberdade ao Recorrente, lastreada no histórico de atos infracionais praticados pelo adolescente, inclusive, com imposição de medidas socioeducativas mais brandas, bem como no descumprimento de medida anteriormente imposta e na gravidade concreta dos atos infracionais praticados - ameaça de morte, com faca em punho.
    No que concerne à remissão concedida, conforme ressaltado pelo Juízo de primeiro grau “ao adolescente foi oferecida remissão cumulada com liberdade assistida, benefício que foi devidamente aceito e homologado pelo presente juízo (fls. 26-27). Entretanto, em Plano Individual de Atendimento realizado, G. afirmou que não iria cumprir a medida imposta, além de que ‘não demonstrou ciência de sua responsabilização por seus atos’.
    O Juízo de Direito aplicou medida que lhe pareceu mais adequada e proporcional à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, sopesando, naquele momento, inclusive, as circunstâncias que envolvem o adolescente.
    Nesse sentido, como bem ressaltou o parecer ministerial “ao contrário do que sustenta a defesa, as circunstâncias sopesadas pelas instâncias precedentes são suficientes para amparar a medida de semiliberdade aplicada, nos termos dos arts. 120, § 2º, e 122 da Lei nº 8.069/90 (...). Ocorre, no entanto, que, além da prática de infracional anterior, equiparado ao crime de roubo, e a recalcitrância no cumprimento de outras medidas socioeducativas– o que também aconteceu neste caso, em que o menor fugiu para não se submeter às medidas educativas próprias do regime de semiberdade – trata-se de adolescente sem qualquer estrutura familiar, tendo em vista que os pais estão presos, ambos, ao que se extrai do sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. 12. Nesse contexto, muito embora seja imperioso reconhecer que os estabelecimentos de acolhimento de adolescentes infratores não sejam exemplos de estruturas dedicadas à recuperação de menores, a ausência de estrutura familiar, o vício no consumo de drogas, a prática de ato infracional anterior e o temperamento agressivo do menor, que jamais aceitou submeter-se às medidas educativas mais brandas, impõe a adoção de providências mais rígidas”.
    Assim, não detecto teratologia ou ilegalidade manifesta na medida socioeducativa aplicada. 
    Quanto à tese defensiva de prescrição do ato infracional equiparado ao crime de roubo, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De outro lado, para dissentir dos fundamentos das decisões anteriores e acolher a pretensão defensiva acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao Recorrente, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora